Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729624-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEISON RIOS NASCIMENTO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS OFERTANDO PRODUTOS E SERVIÇOS. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR MANIFESTADO DE FORMA EXPRESSA. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. Evidenciado nos autos que, efetivamente, o Autor está sendo importunado com o recebimento de diversas ligações/mensagens da Ré, o que configura ato ilícito, na modalidade abuso de direito, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral, levando em consideração que ultrapassa o simples aborrecimento e visando coibir a coerção praticada pelas empresas de telefonia. 3. Configurado o dano moral, deve ser fixada indenização, cujo valor deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 4. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado, não se mostrando devida a sua majoração. 5. Mostra-se devida a majoração da multa por cada descumprimento, porquanto as astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva, e sua anterior fixação não se mostrou capaz de compelir a Ré ao cumprimento da ordem judicial de cessar o contato com o consumidor para efetuar ofertas publicitárias. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 7. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 844 do Código Civil e 537, § 1o, do CPC, defendendo que a multa cominatória deve ser estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, razão pela qual deve ser arbitrada em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa e ante a recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial; c) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais sofridos, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; d) artigo 398 do Código Civil e enunciado 54 da Súmula do STJ, uma vez que não aplicou a fluência dos juros moratórios desde a data do evento danoso. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 37413418 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 884, 944 e 945, todos do Código Civil, 537, § 1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (majoração das astreintes e do valor do dano moral) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre o pleito de aplicação da fluência dos juros moratórios desde a data do evento danoso. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) No caso em tela, o Autor requereu a aplicação dos juros de mora a partir do dia 18/08/2018, ou seja, 30 dias depois que oficializou a primeira reclamação junto à ANATEL, em data de 18/07/2018, todavia, o Autor deixou de juntar aos autos prova documental referente ao aludido protocolo de atendimento efetuado pela ANATEL. A documentação acostada aos autos dá conta do registro da reclamação junto à ANATEL na data de 23/01/2020, tendo como resposta da reclamação o dia 02/02/2020. Desse modo, conforme restou consignado na sentença ID n. 96590176, págs. 01/03, o termo inicial para incidência de juros é 02/02/2020.” (ID 31015511 - Pág. 6). Também não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 54 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 37413418 - Pág. 7) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030